Tribunal: STF
Processo: RE 450061
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
SAT. TRABALHADORES AVULSOS.
1. O Plenário desta Corte, ao julgar o
RE 343.446, rel. Min. Carlos Velloso, unânime, DJ de 04.04.2003,
julgou constitucionais o art. 3º, II, da Lei 7.787/89 e o art. 22,
II, da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.732/98, assentando a
legitimidade da cobrança da contribuição ao SAT incidente sobre o
total das remunerações pagas tanto aos empregados quanto aos
trabalhadores avulsos.
2. Agravo regimental improvido.